Tribunal: TJBA
Processo: 0054685-08.2001.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0054685-08.2001.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: WALMIR MAIA ROCHA LIMA FILHO e outros (2)

Advogado(s)
:
KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA, LUAN LEAL DOS SANTOS BARRETO, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE, ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO registrado(a) civilmente como ANTONIO LUIZ CALMON NAVARRO TEIXEIRA DA SILVA FILHO, EDUARDO FERRAZ PEREZ, KELLY DE ARRUDA CABRAL FRAGA, LUAN LEAL DOS SANTOS BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO PRODUTO. VENDA DO AUTOMÓVEL NO CURSO DO PROCESSO. PROVA PERICIAL INVIABILIZADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória, reconhecendo a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária por supostos vícios no veículo adquirido pelo autor. A decisão determinou a restituição do valor pago e a compensação por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legitimidade passiva da concessionária, a decadência da pretensão e, no mérito, a comprovação dos vícios alegados e a consequente responsabilização dos réus.

III. Razões de decidir
3. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária, pois, nos termos do art. 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto.
4. Rejeitada a preliminar de decadência, uma vez que a parte autora demonstrou a reclamação dos defeitos dentro do prazo legal e a tentativa de reparo.
5. No mérito, o consumidor tem a expectativa legítima de que um veículo novo não apresentará defeitos graves em curto prazo. No entanto, a alienação do bem no curso da demanda impossibilitou a realização de perícia técnica, prova essencial para comprovar a existência e a extensão dos vícios alegados.
6. Cabia ao autor demonstrar que os defeitos tornavam o veículo inadequado para uso, conforme o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
7. A ausência de comprovação dos vícios e a impossibilidade de realização da perícia impõem a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e providos.
Tese de julgamento: "1. A alienação do bem no curso do processo inviabiliza a realização da prova pericial e, não comprovados os vícios alegados, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente. 2. A responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de fornecimento não afasta o ônus probatório do consumidor quanto à existência dos defeitos alegados."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 18; Código de Processo Civil, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.684.132/CE; TJMG, Apelação Cível 1.0512.17.005254-6/001; TJSP, Apelação Cível 0000564-33.2013.8.26.0160; TJRJ, Apelação Cível 0140361-11.2013.8.19.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054685-08.2001.8.05.0001,
de Salvador, que tem como Apelantes
SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA, VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
e Apelado
WALMIR MAIA ROCHA LIMA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
CONHECER DOS RECURSOS, DESACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
DA
SA NACIONAL DE VEICULOS LTDA

E DAR PROVIMENTO AOS APELOS
PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

e assim o fazem pelas razões adiante expostas.